Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação anulatória de auto de infração, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, a agravante alegou que atua no ramo de fabricação de produtos de carne. Esteve submetida ao regime especial de apuração do art. 320-D do RICMS de 2004 a 2019. Em razão disso, não é devedora do pagamento antecipado do ICMS na aquisição interestadual de mercadorias. Apurou o imposto conforme as regras aplicáveis e extinguiu o crédito pelo pagamento, o que afasta a hipótese de nova cobrança. Aduziu que, caso a autoridade fiscal entenda que o regime adotado é diverso, deve promover seu desenquadramento naquele mês, vedada a cobrança retroativa. Lado outro, o art. 320-E do RICMS se aplica apenas aos contribuintes que possuem condição de abatedouro, o que não é o seu caso. Diante disso, não houve descumprimento da fruição do regime especial. Defendeu a nulidade do Auto de Infração n. 16.613/2014, porque não pode ser cobrada pelo regime normal de ICMS, enquanto estava enquadrada em regime especial, conforme os arts. 37 da Lei n° 1.254/96 e 320, § 10, inc. III, alínea “b” do RICMS/DF e, ainda, porque houve apuração e pagamento do crédito tributário. Por fim, aduziu que deve ser considerada a “inconstitucionalidade da exigência de ICMS Antecipado cobrado pelo Distrito Federal”. Requereu a antecipação da tutela “para que seja suspensa exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 16.613/2014, até a decisão definitiva de mérito”. O juízo de origem indeferiu a liminar. Nas razões recursais, a agravante reiterou os termos da inicial e requereu a antecipação da tutela recursal para que o agravado “se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 16.613/2014”. Ao final, pretende o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 58585091. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que o agravante pretende a suspensão de auto de infração tributária. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de crédito originado do auto de infração n. 16613/2014. Segundo o exposto na inicial, a autora é empresa que atua no ramo de fabricação de produtos de carne. Esteve submetida ao regime especial de apuração do art. 320-D do RICMS de 2004 a 2019. Afirma que, nessa condição, não é devido pagamento antecipado do ICMS na aquisição interestadual de mercadorias. Diz que o ICMS antecipado consiste no recolhimento do tributo em momento anterior em relação ao regime normal de apuração, sendo que o pagamento antecipado é levado a crédito ao final do período pelos contribuintes do imposto que fizerem as operações posteriores. Argumenta que apurou o ICMS e extinguiu o crédito pelo pagamento, não havendo possibilidade de nova cobrança. Aduz que era enquadrada no regime especial e apurou o imposto segundo as regras aplicáveis. Ponderou que, caso a autoridade fiscal entenda que o regime adotado é diverso, deve-se promover seu desenquadramento naquele mês. Aponta impossibilidade de cobrança do imposto em duplicidade. Observa que o Fisco considerou que a operação não poderia se enquadrar no regime especial porque a mercadoria não foi adquirida na RIDE. Alega que o art. 320-E do RICMS se aplica apenas aos contribuintes que possuem condição de abatedouro, o que não se aplica à autora. Destaca que não houve descumprimento da fruição do regime especial. Alega inconstitucionalidade do regime de ICMS antecipado. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito – GEFMT lavrou em 17/11/2014 o auto de infração n. 16613/2013 em face da QUALIDADE ALIMENTOS, com base nos seguintes fatos: Em 17/11/2014, às 08:45h, o Sr. Jadenir Rodrigues Severo, CNH anexa por cópia, condutor do veículo de placa IPG 4689, CRLV anexo por cópia, apresentou a esta equipe de fiscalização do Porto Fiscal POR 060/ANA o DANFE 0580507, anexo por cópia, que comprova a aquisição pela autuada de mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do ICMS, descritas no Anexo VIII, Seção IV-A; e no art. art. 320, III, todos do Decreto no 18955/97. Não foi apresentado pelo condutor do veículo o comprovante do recolhimento do ICMS Antecipado no momento do ingresso das mercadorias no DF, bem como não foi identificado o referido pagamento em consulta ao financeiro da autuada no Sistema SITAF, na forma do § 13, art. 320 do Decreto no 18.955/97. Assim, procedeu-se o cálculo para fins de cobrança do ICMS devido por antecipação e demais acréscimos legais, de acordo com planilha anexa a este AI. A empresa apresentou impugnação (processo 128.002526/2014), que foi rejeitada em ID 1911456279, p. 43. Sobre a alegação da QUALIDADE ALIMENTOS de que estaria submetida ao regime especial, foi assim rejeitada no parecer da Gerência de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal (ID 1911456279, p. 36): A empresa está inscrita no Cadastro Fiscal do DF para as seguintes atividades: C101120100 - Frigorífico - abate de bovinos; C101120300-Frigorífico-abate de ovinos e caprinos; C101110100-Frigorífico - Abate de aves; C101390100- Fabricação de produtos de came; G463460200-Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; C102010100- Preservação de peixes, crustáceos e moluscos;G463460100-Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; G463469900-Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; H493020200-Transporte rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Ainda, encontra-se cadastrado para a seguinte forma de cálculo do imposto: Regime Produto Origem Animal 320-D. Tendo em vista que o enquadramento não relaciona nominalmente as empresas, mas apenas lista uma série de CNAEs, a apuração pelo regime estabelecido no art. 320-D condiciona-se à efetiva prática das atividades listadas na Portaria no 225/2006. A inclusão no cadastro fiscal do contribuinte de informação acerca do regime de apuração do art. 320-D apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades, mas não comprova que estas foram praticadas na forma da legislação, o que somente pode ser constatado em fiscalização. Seria equivocado imaginar que apenas porque o contribuinte tem a informação de que está apto a fazer a apuração do imposto pelo regime do art. 320-D; que ele poderia realizar qualquer atividade de comércio fazendo a apuração por aquele regime. Resta claro, portanto, que não há outra forma de interpretar o enquadramento, senão vinculando-o à prática das atividades relacionadas na legislação. (...) Sendo assim, operações de abate que não observem o disposto no inciso I do art. 320-E não poderão ter sua apuração feita nos termos disciplinados pelo art. 320-D. Em relação à atividade de fabricação, ressalte-se que à época da autuação, essa somente poderia ser considerada para fins de enquadramento na Portaria no 225/2006 se ocorresse em continuidade ao abate, o que a GEFMT informou não ser possível. Se as operações realizadas não são realizadas em continuação ao abate, conjuntamente no mesmo contribuinte, não há sequer que se falar em enquadramento no regime especial do art. 320-D. Só há uma forma de entender a expressão em continuação ao abate: a realização do abate e da fabricação de produtos de came no mesmo contribuinte. Por ser toda a fabricação de produtos da came uma sequência do abate, não sendo esse o entendimento, a restrição para fins de fruição do benefício perderia sentido. Ou seja, para fruição do benefício, a empresa deve adquirir os animais na RIDE, abatê-los e fabricar/acondicionar os produtos na mesma unidade. (...) Destaque-se no DANFe anexo ao presente auto de infração, as mercadorias foram adquiridas já em recortes, não havendo que se falar em fabricação de produtos da carne em continuação ao abate. Em determinados casos, há até produtos parcialmente tratados, como bacon e apresuntado. (...) No que diz respeito ao fato deque registrou o regime especial no Cadastro Fiscal da Secretaria de Fazenda, se a empresa não preenche os requisitos para fruição, não poderia se beneficiar do equivocado registro no Cadastro Fiscal. O interesse público deve ser preservado, uma vez que a declaração, nesse caso, está desprovida de amparo legal. Registre-se que, mesmo a empresa permanecendo do regime do art. 320-D, se a operação em concreto não observar as exigências da legislação, estarão as mesmas sujeitas ao ICMS antecipado. Ressalte-se ainda nesse sentido que até mesmo as transferências interestaduais entre estabelecimentos da Impugnante de bens, mercadorias, matérias-primas e insumos são alcançadas pelo regime de pagamento antecipado, por força do inciso Ill do art. 320. (...) Desta forma, não há como acatar os argumentos da Impugnante. Depois de apreciadas as questões levantadas pela Impugnante, não encontramos nos autos qualquer novo elemento que pudesse comprovar a inadequação do Auto de Infração. Em seguida, a empresa interpôs recurso ao TARF, que restou desprovido, conforme acórdão ID 191456282, p. 19, assim ementado: EMENTA: ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA No 10/2020 DO TARF. DECRETO No 18.955/1997. PORTARIA No 225/2006. IMPOSTO ANTECIPADO. EXIGÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. A teor da Súmula 10/2020 do TARF, cabe a exigência do pagamento antecipado do ICMS, nos termos do art. 320 do Decreto no 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da RIDE-DF (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno), ou cujo abate ocorreu fora do território do Distrito Federal, não sendo aplicável nesses casos o regime especial previsto nos artigos 320-D e 320-E do referido Decreto. O comando da referida Súmula aplica-se integralmente à hipótese vertente, eis que restou comprovado nos autos que a operação objeto da autuação não está abrangida pelo regime especial previsto no art. 320-D c/c 320-E, ambos do Decreto no 18.955/1997, e na Portaria no 225/2006. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI No 1.254/1996. MULTA PRINCIPAL. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO. Levando-se em conta que o dispositivo legal que fundamentou o montante da multa de ofício aplicada foi alterado, a multa deverá ser reduzida para 25%, nos termos da nova redação do art. 65, III, ‘b’, da Lei no 1254/1996, dada pela Lei no 6.900/2021, em face de retroatividade da lei tributária quando comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática (art. 106, II, ‘c’, do CTN). Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido Não obstante as razões apresentadas, não há fundamento relevante capaz de sustentar a revisão da matéria decidida em sede administrativa. Não se reconheceu a aplicação do regime especial de recolhimento do ICMS em favor da empresa. A decisão administrativa destacou que a atividade realizada não se enquadra como fabricação de carne, considerando o que foi constatado in loco pela fiscalização, visto que as mercadorias adquiridas incluem produtos já processados. Nesse sentido, resta inviabilizado o reconhecimento do direito da empresa à aplicação do regime especial do art. 320-D do RICMS. Acrescente-se que a empresa não ofereceu qualquer garantia para a satisfação do crédito impugnado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que estaria sujeita ao regime especial de recolhimento do ICMS (art. 320-D, RICMS) e que observou a legislação aplicável, por isso não é exigível o crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 16.613/2014. Em exame dos autos do respectivo processo administrativo, verifica-se que a administração pública entendeu diverso o regime de enquadramento tributário, conforme restou consignado no Auto de Infração (ID de origem 191456279 - Págs. 36/40): “(...) A empresa está inscrita no Cadastro Fiscal do DF para as seguintes atividades: C101120100 - Frigorífico - abate de bovinos; C101120300-Frigorífico-abate de ovinos e caprinos; C101110100-Frigorífico - Abate de aves; C101390100- Fabricação de produtos de came; G463460200-Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; C102010100- Preservação de peixes, crustáceos e moluscos;G463460100-Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; G463469900-Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; H493020200-Transporte rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Ainda, encontra-se cadastrado para a seguinte forma de cálculo do imposto: Regime Produto Origem Animal 320-D. Tendo em vista que o enquadramento não relaciona nominalmente as empresas, mas apenas lista uma série de CNAEs, a apuração pelo regime estabelecido no art. 320-D condiciona-se à efetiva prática das atividades listadas na Portaria no 225/2006. A inclusão no cadastro fiscal do contribuinte de informação acerca do regime de apuração do art. 320-D apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades, mas não comprova que estas foram praticadas na forma da legislação, o que somente pode ser constatado em fiscalização. Seria equivocado imaginar que apenas porque o contribuinte tem a informação de que está apto a fazer a apuração do imposto pelo regime do art. 320-D; que ele poderia realizar qualquer atividade de comércio fazendo a apuração por aquele regime. Resta claro, portanto, que não há outra forma de interpretar o enquadramento, senão vinculando-o à prática das atividades relacionadas na legislação. (...) Sendo assim, operações de abate que não observem o disposto no inciso I do art. 320-E não poderão ter sua apuração feita nos termos disciplinados pelo art. 320-D. Em relação à atividade de fabricação, ressalte-se que à época da autuação, essa somente poderia ser considerada para fins de enquadramento na Portaria no 225/2006 se ocorresse em continuidade ao abate, o que a GEFMT informou não ser possível. Se as operações realizadas não são realizadas em continuação ao abate, conjuntamente no mesmo contribuinte, não há sequer que se falar em enquadramento no regime especial do art. 320-D. Só há uma forma de entender a expressão em continuação ao abate: a realização do abate e da fabricação de produtos de came no mesmo contribuinte. Por ser toda a fabricação de produtos da came uma sequência do abate, não sendo esse o entendimento, a restrição para fins de fruição do benefício perderia sentido. Ou seja, para fruição do benefício, a empresa deve adquirir os animais na RIDE, abatê-los e fabricar/acondicionar os produtos na mesma unidade. (...) Destaque-se no DANFe anexo ao presente auto de infração, as mercadorias foram adquiridas já em recortes, não havendo que se falar em fabricação de produtos da carne em continuação ao abate. Em determinados casos, há até produtos parcialmente tratados, como bacon e apresuntado. (...) No que diz respeito ao fato deque registrou o regime especial no Cadastro Fiscal da Secretaria de Fazenda, se a empresa não preenche os requisitos para fruição, não poderia se beneficiar do equivocado registro no Cadastro Fiscal. O interesse público deve ser preservado, uma vez que a declaração, nesse caso, está desprovida de amparo legal. Registre-se que, mesmo a empresa permanecendo do regime do art. 320-D, se a operação em concreto não observar as exigências da legislação, estarão as mesmas sujeitas ao ICMS antecipado. Ressalte-se ainda nesse sentido que até mesmo as transferências interestaduais entre estabelecimentos da Impugnante de bens, mercadorias, matérias-primas e insumos são alcançadas pelo regime de pagamento antecipado, por força do inciso Ill do art. 320. (...) Desta forma, não há como acatar os argumentos da Impugnante. Depois de apreciadas as questões levantadas pela Impugnante, não encontramos nos autos qualquer novo elemento que pudesse comprovar a inadequação do Auto de Infração.” Após a rejeição da defesa prévia, foi apresentado recurso administrativo, o qual foi indeferido e confirmada a multa (ID de origem 191456282 - Pág. 19). A partir dos autos do processo administrativo, verifica-se que foi observado o aspecto formal e resguardou-se o direito à ampla defesa pelo contribuinte. Assim, neste juízo de cognição sumária e diante da inexistência de ilegalidade flagrante, deve-se prestigiar a regularidade do ato administrativo, que goza da presunção de legitimidade. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. CRIAÇÃO DE PASSERIFORME EM CONTRARIEDADE ÀS NORMAS REGULAMENTARES. MULTA. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA COM VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. Sendo evidente que, nos termos das normas regulamentares, incumbia ao apelante, na condição de criador autorizado de passeriformes, manter, em sua posse, notas fiscais correspondentes, revela-se prescindível ao acertamento do litígio, prévia intimação do réu para manifestar-se sobre eventual guarda da nota fiscal em suas dependências. Rejeitada a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Inferindo-se, do teor da sentença, que as alegações deduzidas pela parte autora, relacionadas à afirmada ilegalidade do auto de infração e correspondente aplicação de multa foram devidamente abordadas pelo órgão julgador, há que se reputar não configurado o afirmado vício de fundamentação. 3. As presunções de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos são relativas. No entanto, para elidi-las, deve o interessado produzir prova de que foram praticados em violação à lei ou ato regulamentar, bem assim que os fatos nele espelhados não correspondem à realidade. Sendo evidente, das provas produzidas no curso do feito, que a lavratura do auto de infração foi regular, bem assim que o procedimento administrativo que se seguiu observou o aspecto formal, com possibilidade de exercício de ampla defesa, há que ser mantida hígida a sentença que julgou improcedente o pedido de sua invalidação. 4. Apelação não provida. (Acórdão 1188174, 07141571820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Lado outro, o art. 151 do Código Tributário Nacional assegura ao devedor o direito de suspender a exigibilidade dos créditos da Fazenda Pública mediante depósito integral em dinheiro. Para a obtenção desse efeito legal, a atuação do Poder Judiciário é prescindível, pois se trata de um direito previsto na norma tributária. Mas o agravante não fez nenhum requerimento neste sentido e com o intuito de evitar os consectários da mora. Mas não preclusão para que assim o faça caso entenda conveniente. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46